Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016422-21.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Luiz Carlos Assunção Junior
Agravado: Erenaldo Alves Conceição
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luiz Carlos Assunção Junior em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n.o 0004566-22.2019.811.0041, que lhe move Erenaldo Alves Conceição, que determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento da Ação Anulatória de Acordo Judicial/Honorários de Sucumbência n. 1054093-86.2020.8.11.0041, sob o fundamento da existência de prejudicialidade externa.
Inconformado, a agravante sustenta a existência de incompatibilidade entre as demandas, por possuírem fundamentos jurídicos opostos. Diz que é evidente a superveniente perda do interesse de agir, em razão da pretensão por meio da ação anulatória buscar anular o acordo judicial que embasa a ação executiva, e, por isso, a questão processual arguida pelo agravante na origem deve ser enfrentada pelo juízo a quo, de modo que não é cabível suspender a apreciação de preliminar de pressuposto processual, sob fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja apreciado o pedido quanto à ausência de interesse processual do exequente.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação de execução de titulo judicial movida por Erenaldo Alves Conceição em face de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, visando o cumprimento do acordo judicial firmado entre as partes.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no §único do art. 1.015, do CPC.
A valer, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente, o perigo de dano.
Isto porque, ao que se afigura, a suspensão do processo executivo na origem sob o argumento da existência de prejudicialidade externa, não traz qualquer prejuízo ao direito a ser tutelado no feito, de modo a tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. Pelo contrário, a continuidade do processo executivo, na pendência de demanda que pode levar à extinção da lide, configura periculum in mora inverso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o d. magistrado a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator